Tribunal: TJES
Processo: 5017879-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alega ter sido indevidamente custodiado por força de prisão preventiva, sendo posteriormente impronunciado na ação penal. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade do Estado, por ausência de ilicitude no ato judicial e inexistência de abuso de autoridade, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com observância do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não disponibilização do link da mídia contendo depoimento testemunhal configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a prisão preventiva, posteriormente revogada com impronúncia do acusado, enseja responsabilidade civil objetiva do Estado por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o conteúdo audiovisual da audiência foi disponibilizado conforme registrado em ata, e o apelante utilizou o depoimento da testemunha em suas alegações finais, sem apontar qualquer prejuízo concreto à sua defesa.

4. A prisão preventiva foi regularmente decretada nos limites legais e com base em indícios existentes à época, não havendo prova de abuso de autoridade ou ilicitude por parte dos agentes estatais envolvidos.

5. A impronúncia do acusado não configura, por si só, erro judiciário, tampouco caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação civil, conforme entendimento pacífico do STJ e da doutrina.

6. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais somente é admitida quando evidenciado dolo, culpa ou erro judicial, o que não se verifica no caso concreto.

7. Inexistente a comprovação de danos materiais suportados pelo autor, tampouco da relação de causalidade entre a prisão preventiva e o prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A disponibilização da mídia com gravação de audiência, quando suprida em ata e não questionada oportunamente, não configura cerceamento de defesa.

2. A prisão preventiva regularmente decretada, ainda que seguida de impronúncia, não configura ato ilícito nem enseja responsabilidade civil do Estado.

3. A responsabilidade civil do Estado por atos do Poder Judiciário exige a demonstração de ilicitude, dolo ou erro judiciário, inexistentes na hipótese dos autos.

4. Não há dever de indenizar por danos materiais e morais sem a demonstração do nexo de causalidade e do ato ilícito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017879-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alega ter sido indevidamente custodiado por força de prisão preventiva, sendo posteriormente impronunciado na ação penal. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade do Estado, por ausência de ilicitude no ato judicial e inexistência de abuso de autoridade, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com observância do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não disponibilização do link da mídia contendo depoimento testemunhal configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a prisão preventiva, posteriormente revogada com impronúncia do acusado, enseja responsabilidade civil objetiva do Estado por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o conteúdo audiovisual da audiência foi disponibilizado conforme registrado em ata, e o apelante utilizou o depoimento da testemunha em suas alegações finais, sem apontar qualquer prejuízo concreto à sua defesa.

4. A prisão preventiva foi regularmente decretada nos limites legais e com base em indícios existentes à época, não havendo prova de abuso de autoridade ou ilicitude por parte dos agentes estatais envolvidos.

5. A impronúncia do acusado não configura, por si só, erro judiciário, tampouco caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação civil, conforme entendimento pacífico do STJ e da doutrina.

6. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais somente é admitida quando evidenciado dolo, culpa ou erro judicial, o que não se verifica no caso concreto.

7. Inexistente a comprovação de danos materiais suportados pelo autor, tampouco da relação de causalidade entre a prisão preventiva e o prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A disponibilização da mídia com gravação de audiência, quando suprida em ata e não questionada oportunamente, não configura cerceamento de defesa.

2. A prisão preventiva regularmente decretada, ainda que seguida de impronúncia, não configura ato ilícito nem enseja responsabilidade civil do Estado.

3. A responsabilidade civil do Estado por atos do Poder Judiciário exige a demonstração de ilicitude, dolo ou erro judiciário, inexistentes na hipótese dos autos.

4. Não há dever de indenizar por danos materiais e morais sem a demonstração do nexo de causalidade e do ato ilícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
RICARDO DIAS DO NASCIMENTO
em face da r. sentença de ID nº 11521283, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada pelo ora apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas por meio de ID nº 11521284, o apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e alega cerceamento de defesa. No mérito, aduz que:
I)
“
Ao julgou
(Sic)
a demanda improcedente, a r. sentença se baseou no fato de que ‘a teoria da responsabilidade objetiva estatal não se aplica a atos do Poder Judiciário, devendo, deste modo, haver a comprovação de culpa ou dolo no ato lesivo. Ou seja, o Estado só poderá ser responsabilizado se ficar provado o erro, o abuso de autoridade ou a ilegalidade do ato’. Entretanto, data venia, ao contrário do afirmado pela r. sentença, a exordial não se baseou apenas em erro judiciário, mas sim em equívocos e ilegalidades praticadas por todos os agentes estatais, o que inclui a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e o Ministério Público Estadual
”;
II)
“
a r. sentença se equivoca ao basear sua fundamentação em julgados que não correspondem ao presente caso concreto. Todas as ementas elencadas no r. decisum fazem menção a casos em que o acusado foi absolvido. No presente caso, o Apelante foi impronunciado. São institutos completamente distintos
”;
III)
“
Evidente a desídia dos agentes estatais (Polícia Militar, Ministério Público Estadual e Poder Judiciário) na prisão ilegal, haja vista a inexistência de provas e materialidade/autoria, tendo sido o Apelante IMPRONUNCIADO, como requerido pelo MP, em vez de absolvido sumariamente. Sem qualquer fundamento, de forma totalmente arbitrária e ilegal, foi decretada a prisão preventiva do Apelante, que é pessoa trabalhadora, honesta, que nunca teve qualquer mácula em seu nome
”;
IV)
“
enfrentou fortes abalos emocionais em razão deste episódio absurdo, haja vista que (i) passou a ser visto como criminoso perante a sua comunidade, sua família e seus colegas de trabalho, (ii) deixou de receber propostas como fotógrafo, onde retirava sua renda extra para seu próprio sustento, bem como (iii) passou quase duas semanas no Presídio de Segurança Máxima de Viana/ES, convivendo com diversos criminosos, num ambiente que, como sabido por todos, é extremamente degradante, insalubre e perigoso – um evento que, por certo, o apelante jamais se esquecerá
”;
V)
“
A prisão indevida se deu por culpa exclusiva da atividade judiciária, enquanto ato praticado no exercício da atividade administrativa, a ensejar responsabilidade civil do Estado na forma do art. 37, § 6º, da Constituição”;
V
I
)
“
tomando por base a realidade fática, bem como os entendimentos jurisprudenciais adotados pelos Tribunais Pátrios, requer a reforma da r. sentença para condenar o Estado Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais
”;
V
I
I
)
“
Além dos danos morais, o Apelante também faz jus a indenização por danos materiais. Isso porque, em razão da sua prisão ilegal, foi necessário realizar a contratação de um advogado para apresentar sua defesa processual e tomar todas as providências necessárias no curso dos autos. Para isso, foi necessário que o Apelante vendesse sua motocicleta e, com isso, realizou o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante argui a preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, alegando que:

(...) Conforme ID 38224039 e 38224050, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi colhido o depoimento da testemunha Eltom dos Reis Lopes, que conhece a reputação ilibada do Apelante e presenciou todo o ocorrido no momento da prisão.

Ocorre que, o h. Juízo a quo não disponibilizou o arquivo de mídia com a gravação do depoimento da testemunha, a qual expôs inúmeros pontos favoráveis aos interesses do Apelante.

Apesar de não ter disponibilizado tal mídia, utiliza o depoimento testemunhal contra o Recorrente.

(...) Entretanto, não menciona os outros esclarecimentos apresentados pela testemunha que foram EXTREMAMENTE FAVORÁVEIS ao Apelante.

Tal equívoco é altamente prejudicial ao Apelante, pois esta Culta Câmara fica impedida de apreciar o depoimento com diversos esclarecimentos e provas que podem reverter o entendimento adotado pelo h. Juízo a quo, o que configura cerceamento de defesa.

Além disso, sem acesso às mídias, o Apelante também ficou impossibilitado de melhor fundamentar as suas alegações finais (ID 39468714). Inclusive, o Recorrente fez menção às provas produzidas no depoimento, mas estas se tornaram inócuas, por não terem sido anexadas pelo h. Juízo de primeiro grau.

(...).

Todavia, não prospera a alegação.

Na audiência realizada no dia 19/02/2024 (ID nº 11521279 – ID de origem 38224050 / 38224039), constou expressamente: “
(...)
ABERTA A AUDIÊNCIA, foi colhido o depoimento da testemunha ELTOM DOS REIS LOPES, gravado em áudio e vídeo, cujo link seguirá no final da audiência
(...)
”.

Ademais, em suas alegações finais de ID nº 11521280 (ID de origem 39468714), em momento algum o apelante argui cerceamento de defesa e que não teve acesso ao arquivo de mídia com a gravação do depoimento da referida testemunha, chegando, inclusive, a utilizar o depoimento em referidas razões finais.

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO
.

In casu
, discute-se nos presentes autos eventual responsabilidade civil do Estado, considerando a prisão preventiva do apelante e a posterior sentença de impronúncia.

Na origem, o autor apelante aduz que: 1) em 22/10/2013, foi oferecida denúncia em seu desfavor, por supostamente ter efetuado disparos de arma de fogo contra SEBASTIÃO FRANCISCO VICENTE, ensejando a instauração do processo criminal n.º 0019656-54.2013.8.08.0012; 2) durante o processo foram considerados diversos nomes diferentes para o acusado, até que em novembro de 2017 decretou-se a prisão preventiva de RICARDO DIAS DO NASCIMENTO, sendo o requerente preso e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) em 13/01/2018; 3) pugnou pela revogação da prisão preventiva, o que foi acolhido no dia 25/01/2018, tendo, posteriormente, sido impronunciado; 4) quando da prisão em sua própria casa, encontrou os familiares rendidos por policiais na presença dos vizinhos e 5) a época também trabalhava como fotógrafo, porém não mais foi contratado depois da prisão.

Tem-se, portanto, que a pretensão autoral está apoiada em suposto erro judiciário
1
, em decorrência do qual teria o autor ficado indevidamente custodiado, sendo posteriormente impronunciado.

Com efeito, ante a permissividade legal no que concerne ao decreto de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, provimento este consubstanciado em efetivo exercício da função jurisdicional, em regra não se reconhece em tais atos erro judiciário, independente do desfecho da ação penal.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho, abaixo transcritas:

(...) Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento
do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde
por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória
(...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Desse modo, o reconhecimento do erro judiciário em virtude da decretação de prisão cautelar é condicionado à existência de algum grau de ilicitude
na decisão que a determina ou a mantém
, fato este não evidenciado na hipótese dos autos, razão pela qual tem-se pela legalidade das respectivas decisões.

Como dito, entendeu o Juízo
a quo

por impronunciar o apelante, nos termos do artigo 414 do CPP, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria (ID nº 11521245 – fls. 55/56).

Todavia, tal situação não torna a prisão ilegal, uma vez que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

E mais, como bem ressaltou o Juízo primevo: “
No caso dos autos, não há evidência de má conduta por parte dos agentes públicos envolvidos na prisão do autor, na ordem judicial e na revogação do decreto prisional, sendo certo que a absolvição por falta de provas não é suficiente para inferir em erro do Judiciário
”. (ID nº 11521283)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza,
(...)
a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
” (AgRg no AREsp n. 182.241/MS, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 28/2/2014).

Acerca da ausência de responsabilidade em casos como o presente, seguem os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR IMPRONÚNCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. 2. Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. 3. Encerrada a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, entendeu o Magistrado a quo por impronunciar o apelante, nos termos do artigo 414 do CPP, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria. Tal situação, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa. 5. Apelação conhecida e não provida. (
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
,

5006815-13.2022.8.08.0048
,
Des.
Rel:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão Julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
04/May/2023
).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERSECUÇÃO CRIMINAL. POSTERIOR IMPRONÚNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. REGULAR EXERCÍCIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL. I. É indevida a indenização por dano moral ao cidadão submetido à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, que vem a ser impronunciado pelo Juízo Criminal, vez tratar-se de ato de persecução penal, adstrito ao poder punitivo do Estado. II. A decisão que impronuncia o acusado, motivada pela descoberta, durante a instrução processual, do verdadeiro agente criminoso, não se constitui motivo suficiente para caracterizar o abuso do Poder Público, passível de obrigar o Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, tendo em vista a fundada suspeita, à época das investigações preliminares, da prática de ilícito penal. III. A ação penal instaurada pelo Ministério Público, para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada venha a ser inocentada. Para que se viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano moral seja comprovado, mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento se deu de forma injusta, despropositada e de má-fé. (STJ, RESP 969.097/DF, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 17/12/2008). lV. Apelação desprovida.
(
TJMA; Rec 0057221-02.2011.8.10.0001; Ac. 142451/2014; Segunda Câmara Cível;
Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; Julg. 24/02/2014; DJEMA 27/02/2014)

Assim, não demonstrada a ilicitude do decreto prisional expedido em desfavor do apelante, não há espaço para a responsabilização do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo ato.

Por fim, a pretensão de indenização por danos materiais, fundada na alegada necessidade de contratação de advogado particular e consequente venda de bem pessoal, não se sustenta por ausência de prova concreta da venda e dos pagamentos efetuados, tampouco de vínculo direto e necessário entre o gasto alegado e eventual conduta ilícita do Estado, inexistente no caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do autor ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se o sucumbente amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 5º (...).

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

(...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 01/07/2025:

Acompanhar o Eminente Relator.